Tribunal: TCU
Processo: 012.348/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1843/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico 3/2021, promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU) para contratação de serviços de aprimoramento da experiência do usuário (User Experience - UX) e de design de interface de usuário (User Interface - UI) para os sistemas de informação daquele órgão. Considerando que não restou evidenciado direcionamento da competição em desfavor da representante, tampouco verificou-se a existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a continuidade da atuação do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016 e no artigo 43 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso III; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII; 250, inciso I; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Controladoria-Geral da União (CGU) e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 012.348/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.